Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TÓPICO OLVIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO. OMISSÃO RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR JÁ CORRIGIDO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A ausência de enfrentamento de tema suscitado no recurso configura vício de omissão no julgado.
3. Configurada a contradição na atualização monetária da dívida, impõe-se a adequação do julgado.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.